Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734159-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DA COSTA CHAVES D E C I S Ã O Peticiona o apelante CARLOS ALBERTO OLIVEIRA requerendo a devolução do prazo recursal em decorrência de doença grave que acometeu sua advogada. Alega que sua patrona é a única advogada constituída; que esta foi acometida de covid-19, com complicações pulmonares e cardíacas em decorrência das sequelas (atestado anexo), e que não tem condições de pagar advogado para que fosse feito substabelecimento para outro profissional. Brevemente relatado. Decido. O requerimento não colhe razões. Com efeito, o prazo para interposição de recurso contra o acórdão de julgamento da apelação é peremptório, somente podendo ser suspenso ou interrompido nas hipóteses previstas em lei. Não há dispositivo legal que autorize a suspensão automática de prazo para recurso em caso de atestado médico do causídico, hipótese esta que não se enquadra no artigo 1.004 do CPC: “Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.” Alie-se que eventual requerimento de suspensão deveria ter sido formulado ainda no curso do prazo, a fim de que esta Relatoria pudesse deliberar sobre o pedido, e não 3 dias após seu escoamento, como ocorreu no caso vertente. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado apresentar atestado médico somente configura justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COVID-19. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ART. 223, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.023.043/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). No caso concreto, todavia, a causídica não demonstrou impossibilidade absoluta de exercer a profissão, até porque não houve notícia de internação hospitalar, e a interposição de eventual recurso não demandaria deslocamento ao Tribunal, já que se trata de processo eletrônico. Igualmente, não comprovou impossibilidade absoluta de substabelecer o mandato. A simples alegação, sem provas, de que não teria condições de pagar outro advogado para fins de substabelecimento não se mostra suficiente para caracterizar a justa causa. ANTE O EXPOSTO, indefiro a restituição de prazo recursal. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora